Tribunal: STJ
Processo: 0304725-80.2019.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924828 - SC (2025/0156833-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARRAIANA JENIFER DE SOUZA PERES ME
ADVOGADOS
: GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO - DF066098
FILIPE LIRA DE MEDEIROS - BA071875
AGRAVADO
: ANOVA TRADE IMPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: KÁTIA CRISTINA MILLAN - SP207121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d112a62a-e692-483a-8c54-f85b4e8a55dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924828 - SC (2025/0156833-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARRAIANA JENIFER DE SOUZA PERES ME
ADVOGADOS
: GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO - DF066098
FILIPE LIRA DE MEDEIROS - BA071875
AGRAVADO
: ANOVA TRADE IMPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: KÁTIA CRISTINA MILLAN - SP207121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARRAIANA JENIFER DE
SOUZA PERES LTDA - ME em face da decisão monocrática proferida pela
Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera.
monitória, ajuizada por ANOVA TRADE IMPORTAÇÃO LTDA. em
Ação:
desfavor da agravante.
julgou improcedente os embargos monitórios e procedente o
Sentença:
pedido da ação monitória, constituindo de pleno direito título executivo judicial.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50563796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 137344f6-93f6-449a-b2a8-474ca1b46c2a

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS
MONITÓRIOS E DECLAROU CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO OS TÍTULO JUDICIAIS
OBJETOS DO FEITO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/REQUERIDA.
PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, OFENSA AO
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESE NÃO ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM APÓS A CASSAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIOR. PARTE RECORRENTE QUE,
APESAR DE INTIMADA PARA INDICAR AS PROVAS QUE EVENTUALMENTE
PRETENDERIA PRODUZIR, DEIXOU O PRAZO TRANSCORRER IN ALBIS. RECORRENTE
QUE TEVE PLENO ACESSO AOS AUTOS E DEIXOU DE AVENTAR POSSÍVEL NULIDADE
QUANDO DA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE ARGUIDA
SOMENTE APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA DESFAVORÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE
NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA QUE FERE A LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

opostos pela agravante, foram rejeitados, com
Embargos de declaração:
aplicação de multa.
inadmitiu o recurso especial
Decisão de admissibilidade do TJ/SC:
interposto pela agravante, em razão dos seguintes óbices:
incidência da Súmula 211/STJ;
i)
incidência da Súmula 283/STF;
ii)
incidência da Súmula 7/STJ;
iii)
incidência da Súmula 284/STF; e
iv)
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
v)
a agravante defendeu, em síntese, a
Agravo em recurso especial:
existência de prequestionamento e a violação dos arts. 370, 436, 502 e 503, §1o, I
e II, do CPC e 5o, LV, da CF.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
nas razões do presente recurso, a agravante defende
Agravo interno:
que impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, ainda que de forma sintetizada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O Tribunal local inadmitiu o recurso especial interposto pela agravante,
em razão da incidência dos seguintes óbices: incidência da Súmula 211/STJ;
i)
ii)
incidência da Súmula 283/STF;
incidência da Súmula 7/STJ;
incidência da
iii)
iv)
Súmula 284/STF; e deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
v)
Documento eletrônico VDA50563796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 137344f6-93f6-449a-b2a8-474ca1b46c2a

A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação,
específica e consistente, quanto aos referidos óbices.
Em que pese as alegações ora apresentadas, da análise das razões do
agravo em recurso especial, observa-se que a agravante não sustentou a
inaplicabilidade da Súmula 211/STJ de forma consistente, pois se limitou a
asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação dos artigos
de lei federal indicados no apelo especial teria sido efetivamente analisada e
debatida no acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023
Não bastasse, verifica-se que a agravante não trouxe qualquer
argumento acerca dos seguintes óbices:
incidência da Súmula 283/STF;
i)
ii)
incidência da Súmula 7/STJ;
incidência da Súmula 284/STF; e
deficiência na
iii)
iv)
demonstração do dissídio jurisprudencial
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/8/2023
18/3/2022
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50563796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 137344f6-93f6-449a-b2a8-474ca1b46c2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.828 / SC
Número Registro: 2025/0156833-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03047258020198240023 3047258020198240023
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARRAIANA JENIFER DE SOUZA PERES ME
ADVOGADOS : GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO - DF066098
FILIPE LIRA DE MEDEIROS - BA071875
AGRAVADO
: ANOVA TRADE IMPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: KÁTIA CRISTINA MILLAN - SP207121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARRAIANA JENIFER DE SOUZA PERES ME
ADVOGADOS : GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO - DF066098
FILIPE LIRA DE MEDEIROS - BA071875
AGRAVADO
: ANOVA TRADE IMPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: KÁTIA CRISTINA MILLAN - SP207121
Documento eletrônico VDA51386014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:21
Código de Controle do Documento: 6c477990-3484-4e23-83fc-464fcbc54763

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:21
Código de Controle do Documento: 6c477990-3484-4e23-83fc-464fcbc54763